Tribunal: STF
Processo: HC 236539
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Monalise de Lima Fonseca, em favor de Marlon Marques Maforte, contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que negou a concessão liminar da ordem, nos autos do HC nº 872.816-SP.



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de MARLON MARQUES MAFORTE em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO (HC 2279815-28.2023.8.26.0000).



    O paciente foi preso preventivamente em 11 de abril de 2023 e denunciado por suposta infração ao art. 288, parágrafo único, c/c art. 29, caput, do Código Penal (organizada para a pratica de diversos crimes, dentre eles furto e roubo de cargas de grãos, açúcar e óleo diesel, através da malha ferroviária que corta o município de Cubatão)



    A ordem impetrada na Corte de origem foi indeferida.



    A defesa alega: a) "o Paciente é o único responsável pelos cuidados dispensados ao irmão portador de doença mental, inclusive contendo-o em momentos de crise e, ainda, administrando medicamentos" (e-STJ fl. 5); e b) "a prisão domiciliar substitutiva da prisão preventiva não deixa de representar uma prisão cautelar, todavia em regime domiciliar, cuja concessão está condicionada à satisfação de determinados requisitos, estes devidamente demonstrados no caso concreto pela documentação instrutória" (e-STJ fls. 5-6).



    Requer, liminar e definitivamente, deferimento da ordem para conceder prisão domiciliar, "aplicando-lhe, se for o caso, outras medidas alternativas em cumulação (CPP, art. 319)" (e-STJ fl. 8).”(eDOC 7, p. 1-2)



    Nesta via (eDOC 1), a defesa alega que o paciente está submetido a constrangimento ilegal, ante à negativa de concessão de prisão domiciliar.



    Sustenta que o paciente é imprescindível aos cuidados de seu irmão Matheus Antony dos Santos, acometido com grave moléstia mental. Argumenta que sua genitora, pessoa com mais de 60 anos de idade, não possui aptidão física para reagir e conter seu irmão. Por tais razões, defende que o paciente faz jus à prisão domiciliar. 



    Aduz que “todos esses fatores, verificáveis consoante a documentação que instrui o documento n. 3 deste writ, foram reforçados pela documentação médica contemporânea acostada no pedido de reconsideração feito, eis que, conforme informado pelo CAPS (Centro de Atenção Psicossocial), o Paciente é o único responsável pelos cuidados dispensados ao irmão portador de doença mental, inclusive contendo-o em momentos de crise e, ainda, administrando medicamentos (doc. 5).” (p. 4)



     Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da prisão domiciliar, aplicando ao paciente, se for o caso, medidas alternativas à prisão, previstas no art. 319 do CPP. 



    É o relatório.



    Decido.



    A Súmula 691 do STF dispõe que: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.



    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 129.872/SP, Segunda Turma, unânime, de minha relatoria, DJe 29.9.2015).



    Na hipótese dos autos, não vislumbro nenhuma dessas situações ensejadoras do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF.



    Extrai-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente e, juntamente com outros réus, denunciado como incurso no art. 288, parágrafo único, c/c artigo 29, caput, ambos do Código Penal, por participação em associação criminosa estruturada e organizada para a prática de diversos crimes, dentre eles furto e roubo de cargas de grãos, açúcar e óleo diesel, através da malha ferroviária que corta o município de Cubatão/SP. (eDOC 2)



    Consta do decreto prisional que “foi constatado também que, através de informações privilegiadas, que os denunciados sabiam o horário e a carga transportada, intervindo no percurso, para a subtração, ocorrendo entre uma dessas intervenções, troca de tiros com policiais em patrulhamento.” (eDOC 3, p. 1)



    O Tribunal de Justiça de São Paulo, ao analisar o HC nº 2279815-28.2023.8.26.0000, assim consignou:



    “Quanto ao fato de o paciente ter um irmão com deficiência, também não pode servir para soltura do paciente, pois verificando os documentos acostados (fls. 1469/1478, 1479/1488 e 1498/1501 dos autos de origem) verifica-se que, como bem consignou o Ministério Público às fls. 1414/1415 dos auto de origem: “Inicialmente verifico que o denunciado não trouxe aos autos fatos novos ou fundamentos jurídicos que pudessem alterar o contexto fático já analisado, de maneira que a prisão preventiva continua se mostrando admissível e necessária, permanecendo os requisitos elencados do artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como as razões de decidir contidas nas decisões de fls. 488/489, 631/632 e 1286/1287. Ademais, a responsabilidade pelos cuidados do irmão que possui deficiência mental não se afigura suficiente para substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, tendo em vista que o acusado não comprovou ser ele o responsável exclusivo de seu irmão ou não existir família extensa que possa acolher Matheus. Como se não bastasse, a documentação médica encartada pelo réu refere-se à internação ocorrida no ano de 2020, de sorte que sequer é conhecido atual clínico do irmão dele”, demonstrando que a situação dele não se amolda ao disposto no art. 318, do Código de Processo Penal.



    Importante ressaltar o quanto decidido pelo Juiz a quo: “Assiste razão ao órgão ministerial, pois os documentos apresentados remetem-se ao ano de 2020 e outro de janeiro de 2022, não havendo informação do atual estado. Não houve comprovação de que estaria sob sua responsabilidade ou que outro familiar estaria impossibilitado de dispensar os cuidados necessários para o acompanhamento. No mais, nada de novo foi trazido aos autos, permanecendo o quadro fático inalterado, motivo pelo qual mantenho a prisão” (fls. 1531/1532 dos autos de origem).



    Destarte, em caso como o presente, é necessária cautela nesta fase preambular, pois a concessão de prisão domiciliar poderia representar benesse manifestamente indevida, premiando pessoa que insiste em cometer delitos dessa envergadura.



    Correta, enfim, a imposição da medida prisional, visto que efetivamente presentes os requisitos para a prisão preventiva.”



    (eDOC 11, p. 13-14, grifei)



    Verifico que o TJSP apreciou fundamentadamente o pedido, ocasião em que verificou não estarem demonstrados elementos que apontassem a imprescindibilidade dos cuidados do pleiteante em relação a seu irmão. 



    Nesta via, a defesa também não colacionou provas pré-constituídas aptas a demonstrar o alegado. Na documentação colacionada, fez juntada de documentos que não guardam correlação com o pedido (p. 38-39), como um prontuário do Pronto Socorro de Cubatão/SP, referente a atendimento do próprio paciente por queda de escada (p. 47-48). 



    Destaco que na declaração apresentada pela defesa (eDOC 5), o Centro de Atenção Psicossocial afirma que Matheus Antony reside com o irmão e a genitora, razão pela qual também não faz prova de que o paciente seria o único responsável pelos cuidados com a saúde do irmão. 



    Tem-se que a instância originária considerou o conjunto probatório para não conceder a prisão domiciliar. Assim, rever tal conclusão, demandaria necessário reexame de fatos e provas do processo, ao que não se presta o habeas corpus, notadamente no atual estágio processual em que se encontra a ação penal de origem.



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM NO HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO IMPETRADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REITERAÇÃO DE PEDIDO FORMULADO NO STJ. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO STF. PRECEDENTES. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. PRISÃO DOMICILIAR. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. [...] 3. Assentada pelas instâncias antecedentes a inexistência de elementos a demonstrar a imprescindibilidade da agravante aos cuidados das filhas menores de 12 anos, não há ilegalidade a ser reparada. Eventual superação desse entendimento demandaria o revolvimento de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus. Precedentes 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (RHC 217453 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 02-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 06-10-2023 PUBLIC 09-10-2023, grifei)



    Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Pedido de prisão domiciliar. Reiteração criminosa. Ausência de ilegalidade flagrante. [...] 4. Para dissentir das conclusões adotadas pelas instâncias de origem, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 223751 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 13-03-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 14-03-2023 PUBLIC 15-03-2023)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FRAUDE PROCESSUAL. PRISÃO PREVENTIVA. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. PLEITO NEGADO PELAS INSTÂNCIAS ORIGINÁRIAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. INSTRUÇÃO DEFICIENTE SUPRIDA COM A JUNTADA DAS PEÇAS AUSENTES. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU MANIFESTA ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (HC 213191 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 09-05-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-090 DIVULG 10-05-2022 PUBLIC 11-05-2022, grifei)



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe afastar a aplicação da Súmula 691 do STF.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de fevereiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente